Tribunal: TJPA
Processo: 0019850-78.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019850-78.2016.8.14.0401

APELANTE: GLAUCO JORGE NUNES BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável apenas os antecedentes criminais e fixou pena base próximo ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na 2ª fase, a reprimenda foi agravada em 1/6 por ter o acusado cometido o delito contra sua irmã (art. 61, II, “e” do CPB), sendo elevada para 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, não vejo justificativa plausível para readequar a pena, a qual foi aplicada atinente aos deslindes dos fatos, proporcional e dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GLAUCO JORGE NUNES BARATA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou GLAUCO JORGE NUNES BARATA a pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão condenatória para que seja reformada a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável apenas os antecedentes criminais e fixou pena base próximo ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na 2ª fase, a reprimenda foi agravada em 1/6 por ter o acusado cometido o delito contra sua irmã (art. 61, II, “e” do CPB), sendo elevada para 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, não vejo justificativa plausível para readequar a pena, a qual foi aplicada atinente aos deslindes dos fatos, proporcional e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024